Tribunal: STF
Processo: Rcl 77595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Sérgio Leal Pereira alega ter o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal violado, no Procedimento de Gestão Administrativa n. 1.00.000.001478/2024-87, a autoridade do acórdão proferido no julgamento do MS 31.714.



    Afirma reconhecido, naquela ação mandamental julgada em 26.04.2021, seu direito ao cômputo, para todos os fins de direito, do período em que ficou afastado cautelarmente da função de Procurador Regional da República em virtude de ação penal contra si instaurada e posteriormente trancada por ordem de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Narra que, a despeito da premissa jurídica firmada no paradigma, o Conselho Superior do Ministério Público, em sessão realizada em realizada em 04.02.2025, negou-lhe promoção por antiguidade por entender, de acordo com a maioria, que o período de afastamento cautelar não poderia ser computado para fins de promoção por antiguidade.



    Argumenta que aquele órgão superior afastou a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento paradigmático a respeito da necessidade de consideração do período de afastamento como de efetivo exercício, daí advindo a transgressão ao comando decisório deste Tribunal.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, reconhecendo-lhe o direito ao cômputo do período em que ficou afastado do cargo para fins de comprovação de efetivo exercício e, por conseguinte, para fins de promoção por antiguidade.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No paradigma invocado, esta Corte debruçou-se sobre a legitimidade de ato administrativo que negara ao ora reclamante direito ao gozo de férias e respectivos terços constitucionais relativos aos períodos de 2008, 2009, 2010 e 2011, quando afastado das suas funções por ordem cautelar proferida em processo criminal a que respondia no Superior Tribunal de Justiça. Reproduzo a amenta do julgado:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PEDIDO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE PROCURADOR DA REPÚBLICA REFERENTE A PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR, EM AÇÃO PENAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAMENTO ESPECÍFICO CONSIDERANDO COMO DE SERVIÇO EFETIVO O PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS. POSTERIOR TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ALÉM DE DECLARAÇÃO, TAMBÉM POR ESTA SUPREMA CORTE, EM AÇÃO PENAL CORRELATA, DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DEFERIDA A CAUTELAR DE AFASTAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE SITUAÇÃO IMPEDITIVA DE SEU USUFRUTO IN NATURA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE (ART. 205 DO RISTF). 



    1. Na presente hipótese, não basta registrar que o agravado foi afastado do cargo por decisão cautelar em processo posteriormente trancado (em relação a ele) por ordem de habeas corpus concedida por esta Suprema Corte. Também é fundamental que se valore adequadamente o registro de que este mesmo Supremo Tribunal Federal afirmou, em ação penal correlata, a inaplicabilidade do próprio fundamento legal utilizado pelo STJ para justificar a medida cautelar isoladamente considerada (ou seja, em sua instância puramente processual, olvidadas questões de materialidade e autoria). A questão vai além da discussão sobre a presença ou não de requisitos para a decretação da medida cautelar: no caso, não havia base normativa para tanto. 



    2. O foco da questão está na necessidade de restituição (dentro do possível) da situação do impetrante ao statu quo ante, ao passo que a decisão administrativa impugnada representa justamente o inverso, ou seja, a perpetuação das consequências de atos já revistos em sede judicial. O argumento relativo à impossibilidade de concessão de férias diante da ausência de prestação de serviços, assim genericamente considerado, não é destituído de valor e pode, em tese, ser levantado em outras hipóteses. Porém, o presente caso não deve ser analisado em descompasso com suas extensas particularidades. Não se está a permitir enriquecimento ilícito, como sustentado nas razões de agravo – pelo contrário, trata-se de dar efetividade ao reconhecimento de que o período de inatividade foi indevidamente imposto, não necessariamente em virtude do trancamento da ação penal, mas, em especial, por falta de amparo normativo à medida cautelar em si considerada.



     Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Nesta via processual, a parte autora questiona deliberação do Conselho Superior do Ministério Público que concluiu indevida a contabilização do período mencionado como de efetivo exercício para fins de promoção por antiguidade.



    Ainda que as questões jurídicas apresentem certa contiguidade, a ausência de identidade plena entre elas torna a reclamação instrumento jurídico inadequado para o exame da matéria ora veiculada. Com efeito, o objeto precisamente delimitado do MS 31.714, relativo ao direito do reclamante ao gozo de férias, afasta qualquer pretensão de utilização daquele precedente como parâmetro de controle acerca das demais situações funcionais envolvendo o reclamante.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente